Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXPLORAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (juízo suscitante) em face da 4a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitado), nos autos do inquérito policial que apura os crimes de exploração sexual e estupro de vulnerável, cometidos contra adolescente de 12 anos, fora do contexto doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) identificar o juízo competente para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, à luz da Resolução no 01/2024-TJDFT e do art. 23 da Lei no 13.431/2017; e (ii) verificar a compatibilidade da referida resolução com os preceitos constitucionais e legais de proteção à infância e adolescência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 estabelece normas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência, conferindo competência transitória aos juizados de violência doméstica na ausência de varas especializadas.
A Resolução no 01/2024-TJDFT delimita a competência da vara especializada aos crimes no contexto de violência doméstica e familiar, remetendo os demais delitos às varas criminais comuns.
Essa delimitação é legítima e encontra respaldo no art. 96, I, da Constituição Federal, e no art. 17 da Lei no 11.697/2008, que conferem autonomia aos tribunais para organizar sua estrutura judiciária.
O precedente do STJ (EAREsp no 2.099.532/RJ) não impõe competência abrangente às varas especializadas, mas orienta que, onde não houver especificação, a competência pode ser definida pelas normas locais.
A manutenção da competência das varas criminais para crimes fora do contexto doméstico e familiar assegura a especialização e eficiência na prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a 4a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
Crimes de exploração sexual e estupro de vulnerável praticados fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados e julgados pelas varas criminais comuns, conforme a Resolução no 01/2024-TJDFT.
A delimitação da competência da vara especializada ao contexto doméstico e familiar é compatível com os princípios constitucionais de organização judiciária e proteção integral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I; Lei no 11.697/2008, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 0735903-49.2024, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024.